Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-33.2023.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006884-33.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (APELANTE), VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 412.218.771-00 (APELADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 412.218.771-00 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO (ACORDO). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 940 DO CC). INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Valdeon Peixoto de Carvalho contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em decorrência de ação monitória, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecida a quitação do débito e determinada a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. A sentença também indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro, formulado pelo executado, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da exequente autoriza a condenação à repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil; e (ii) avaliar se a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida, mesmo diante do reconhecimento da boa-fé processual e da responsabilidade compartilhada pela ausência de comunicação do acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor ao ajuizar cobrança judicial de dívida já quitada.

A mera omissão quanto à juntada de acordo extrajudicial não configura, por si só, má-fé apta a ensejar a repetição do indébito em dobro.

São devidos honorários advocatícios pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade que extingue a execução, independentemente da caracterização de má-fé.

A responsabilidade pela ausência de comunicação do novo acordo é compartilhada, mas não afasta a sucumbência da parte que requereu a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória no 1006884-33.2023.8.11.0004, julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação do débito e determinando a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de repetição do indébito formulado pelo executado e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões de Id. 329555433, o autor/exequente ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, em síntese, sustenta a ausência de má-fé na cobrança judicial, reconhecida na sentença, o que afastaria qualquer penalidade processual.

Assevera a responsabilidade compartilhada entre as partes quanto à não juntada do novo acordo aos autos, conforme também reconhecido na sentença, bem como conduta procrastinatória do apelado, que permaneceu inadimplente por mais de um ano (janeiro/2024 a janeiro/2025), forçando a continuidade da execução e das medidas constritivas.

Aduz que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à demanda ou à sua prolongação indevida.

Ao final, requer seja afastada ou revertida a condenação em honorários, com aplicação, subsidiária, do art. 85, § 8o, do CPC (equidade), e condenação do apelado nas custas e honorários recursais.

Já o ré/executado VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO, nas razões de Id. 329555435, aduz que os exequentes agiram com má-fé processual, pois, mesmo cientes da quitação da dívida, requereram a penhora sem informar o novo acordo, bem como que houve silêncio doloso por mais de seis meses, mesmo após a quitação, mantendo a execução ativa e permitindo a repetição de ordens de bloqueio (“teimosinha”) de forma abusiva e injustificada.

Assevera que tal conduta configura violação à boa-fé objetiva, à cooperação e à lealdade processual, devendo ser reprimida com a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, ao passo que a sentença violou a lógica do ordenamento jurídico ao converter fatores agravantes em atenuantes, tratando desídia deliberada como "erro justificável".

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 86.559,84, com correção monetária e juros legais, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 329555440 e Id. 329555441, pelo desprovimento do recurso da contraparte.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, tratam-se os autos de cumprimento de sentença movido por Zootec Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda. contra Valdeon Peixoto de Carvalho, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

A controvérsia decorre de situação em que, após acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 21/01/2025, mediante o qual o segundo apelante comprometeu-se ao pagamento integral do saldo devedor, o exequente, ora primeiro apelante, peticionou nos autos, no dia 31/01/2025, apenas dez dias depois, requerendo bloqueio de ativos financeiros do apelante via SISBAJUD, sem qualquer menção ao ajuste celebrado.

Deferido o pedido, houve bloqueio integral de valores nas contas do segundo apelante, o que motivou a apresentação de exceção de pré-executividade, instruída com comprovantes de pagamento da dívida e dos boletos emitidos pelos próprios exequentes.

Na sentença proferida, o juízo
a quo
reconheceu a quitação da dívida e determinou a extinção da execução, mas afastou a aplicação do art. 940 do CC, por entender que não restou configurada má-fé dos exequentes, considerando o curto intervalo entre a celebração do acordo e o pedido de bloqueio, bem como a ausência de comunicação tempestiva do novo ajuste. Ainda, condenou a parte exequente, ora primeiro recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Desta decisão se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a dívida exequenda, no valor original de R$ 100.000,00, decorre de acordo judicial homologado em 23/10/2023, no bojo de ação monitória e que após o inadimplemento da última parcela, vencida em 10/01/2024, a exequente ajuizou cumprimento de sentença.

Ainda, consta dos autos que em 21/01/2025, as partes celebraram acordo extrajudicial, mediante o qual o executado se comprometeu a pagar o valor remanescente em sete parcelas, ao passo que o executado, após a realização do SISBAJUD, apresentou comprovantes de pagamento referentes a parte das parcelas e alegou quitação integral.

A exequente reconheceu a quitação e requereu a extinção da execução, pugnando pela devolução dos valores bloqueados, porém, a sentença acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução, rejeitou o pedido de repetição do indébito e condenou a exequente em honorários sucumbenciais.

Diante deste cenário, os recursos devolvem ao Tribunal dois pontos centrais: se a conduta da exequente justifica a imposição da sanção prevista no art. 940 do Código Civil e se a condenação em honorários sucumbenciais, na hipótese de reconhecimento de boa-fé processual da exequente e de responsabilidade compartilhada pela ausência de juntada do acordo, deve ser mantida.

Do 1o apelo - ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (autor/exequente)

Inconformada, a parte exequente interpõe a presente apelação, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Entretanto, conforme o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo,
implica na fixação dos honorários advocatícios
, pois importa na sucumbência do excepto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
”
(AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO EXCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] IV -
Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.
A fixação da verba honorária, em casos como tais, deve ser por apreciação equitativa. V - O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já se posicionaram no sentido de ser possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nos casos em que o proveito econômico for excessivo, evitando-se, por um lado, o enriquecimento sem causa e por outro, ratificando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, numa interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.”
(TJ-GO 00301165820108090051, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

É irrelevante, para fins de fixação da sucumbência, a existência ou não de má-fé processual. O critério aplicável é o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento da demanda.

No caso, é incontroverso que a exequente deixou de comunicar o novo acordo ao juízo, bem como ingressou com pedido de bloqueio após o novo ajuste, mesmo já tendo emitido os boletos.

Ademais, apenas após provocada pela exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação, de modo que ainda que se reconheça a ausência de dolo, há culpa objetiva na condução processual, o que justifica a imposição dos honorários em favor do executado, ora apelado.

Por fim, os honorários foram fixados, dentro da razoabilidade, em 10% sobre o valor da execução, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Do 2o apelo - VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO (réu/executado)

O objeto da insurgência recursal visa à reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de repetição do indébito em dobro, formulado com base no art. 940 do Código Civil.

Entretanto, tenho que a tese não merece acolhida.

A alegação de que houve conduta dolosa ou temerária por parte do autor/exequente na continuidade do cumprimento de sentença, mesmo após a realização do acordo, de modo a configurar má-fé nos moldes do art. 940 do Código Civil, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

No caso dos autos, embora se reconheça que houve cobrança de valor já quitado, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar intenção dolosa da exequente. Ao contrário, a própria sentença registra que o pedido de bloqueio via SISBAJUD foi protocolado em 31/01/2025, apenas dez dias após o novo acordo, aliado ao fato da ausência de comunicação do acordo ao juízo por ambas as partes.

Outrossim, a exequente não levantou os valores bloqueados e, tão logo reconheceu a quitação, requereu a extinção da execução e a devolução das quantias ao executado.

No caso do art. 940 do Código Civil, exige-se a cobrança judicial de dívida já paga com demonstração de má-fé no momento do ajuizamento da ação, o que não ocorreu.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO . ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA . MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6.
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
. 7 . No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8 . Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art . 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido .”
(STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA . ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art . 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA DE CHEQUE – RECONHECIMENTO EM SEDE RECONVENCIONAL DE PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR – INSURGÊNCIA RECURSAL –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor.
(N.U 1007031-82.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Não é outro o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA E PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por condômino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo a quitação da cota de janeiro/2023 e determinando sua exclusão do débito, mantendo exigíveis as demais parcelas inadimplidas, além de afastar a aplicação do art. 940 do CC por ausência de má-fé do condomínio. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da parcela quitada de janeiro/2023 configura conduta dolosa a justificar a aplicação do art. 940 do CC; e (ii) saber se subsistem os demais débitos condominiais reconhecidos como inadimplidos.
III. Razões de decidir A incidência do art. 940 do CC exige demonstração inequívoca de má-fé da parte credora, não bastando a mera inclusão de parcela posteriormente comprovada como paga.
A planilha de débitos foi confeccionada na mesma data do pagamento da parcela, sendo plausível que a administradora não tivesse ciência da quitação naquele momento. Ausência de prova de comunicação prévia ao condomínio ou de qualquer conduta deliberada de cobrança indevida. Reconhecida a quitação de janeiro/2023 e deduzido o valor, subsiste o débito relativo às demais cotas inadimplidas, não havendo prova de irregularidade ou excesso de cobrança além daquele já afastado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A simples cobrança de parcela posteriormente comprovada como quitada não caracteriza má-fé e não autoriza a aplicação do art. 940 do CC
. 2. Mantém-se a exigibilidade das demais cotas condominiais regularmente comprovadas como inadimplidas.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u.; 406; 940; 1.336, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, j. 25.02.2015; TJMT, precedentes sobre má-fé e cobrança indevida em ações condominiais.”
(N.U 1001325-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA À AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA UNA – APELAÇÃO ÚNICA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE TRAZIA CÓPIA DA DECISÃO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO – MULTA CONTRATUAL FIXADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA FIXAR A MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO –
NÃO APLICABILIDADE DO ART. 940 CC – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando a robustez das provas apresentadas pela apelante em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor. A carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para a audiência de conciliação, trouxe consigo cópia da decisão, restando inequívoca a ciência da ação em trâmite. Tendo em vista a comprovação pela apelada de que há saldo remanescente devido pela apelante, a condenação deve ser mantida. É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.
Para a incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.
Segundo orientação firmada no REsp no. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.”
(N.U 0001929-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

Portanto, a conduta da exequente, ainda que eventualmente omissiva, não configura má-fé, sendo juridicamente acertada a negativa do pedido de repetição do indébito em dobro.

Logo, ausente o dolo originário, inviável a aplicação do art. 940 do CC.

Assim, não merece provimento o recurso interposto pelo réu/executado, devendo ser mantida a improcedência do pleito.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução extinta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025